Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. QUEBRA DA CADÉIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS. AUTORIA DEMONSTRADA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 42 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 157, §2o, inciso II, §2-A, inciso I, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve quebra da cadeia de custódia e se a autoria ficou demonstrada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal).
4. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
5. Eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia merecem tratamento acurado, à luz das peculiaridades do caso. Vale assim dizer que questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa.
6. A mera alegação, sem a mínima prova, do comprometimento do objeto apreendido não é capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.
7. A existência de laudo pericial constatando a presença de impressão digital do acusado no interior do imóvel da vítima, corroborada pelo depoimento da vítima e da testemunha, é prova suficiente da autoria, apta a validar o decreto condenatório, especialmente quando considerado que a defesa não apresentou qualquer versão que justifique o ingresso do réu na casa da vítima. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.